Tribunal: TJBA
Processo: 0500077-86.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500077-86.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JÓ LUCAS DA SILVA e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CAUSAL ENTRE A AMEAÇA E A SUBTRAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SEGUNDO APELANTE, DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal, impondo ao primeiro apelante as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima unitária; e, ao segundo apelante, as penas definitivas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima unitária, sendo-lhes concedido o direito ao recurso em liberdade. 2. Da análise detida do conjunto probatório judicializado, verifica-se que assiste razão aos apelantes, uma vez que os fatos narrados não se amoldam à figura típica do crime de roubo, mas sim a delitos diversos (ameaça - já alcançado pela prescrição - e furto), sendo cabível, no tocante ao primeiro apelante, a absolvição, e, quanto ao segundo recorrente, a desclassificação para o crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. 3. A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e a prova colhida sob o crivo do contraditório. 4. No tocante à autoria delitiva, evidenciou-se, a partir das declarações das vítimas, a inexistência de nexo causal entre as ameaças previamente dirigidas ao ofendido – inclusive com o emprego de arma branca e menção à intenção de matá-lo –, atribuídas a ambos os acusados, e a posterior subtração dos aparelhos celulares, imputável exclusivamente ao segundo apelante, a qual se deu de forma desvinculada e sem violência ou intimidação, sendo a res furtiva apenas percebida no momento em que os agentes retornaram ao local, instantes depois, para devolvê-la voluntariamente. 5. Diante da absolvição do primeiro apelante, torna-se inviável a incidência da majorante do concurso de pessoas – apta a qualificar o crime de furto -, razão pela qual impõe-se o seu afastamento. 6. Na primeira fase da dosimetria, ausentes vetoriais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual, contudo, não implicou redução da pena, em razão da vedação imposta pela Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, fixa-se a reprimenda definitiva em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária. 7. Redimensionada a pena, constata-se, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos art. 107, IV, art. 109, VI e art. 110, §1º, do Código Penal, uma vez que transcorrido lapso superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem recurso da acusação, impondo-se a extinção da punibilidade do segundo apelante. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SEGUNDO APELANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0500077-86.2020.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro/BA, interposto por GLEIDSON ANDRÉ DOS SANTOS e JÓ LUCAS DA SILVA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento aos recursos defensivos e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade do segundo apelante, nos termos do voto condutor. 8